Tribunal: TJSP
Processo: 1032498-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"CONTRATO – Transporte aéreo nacional – Aplicação do CDC - Cancelamento de voo – Falha na prestação do serviço – Atraso de mais quinze horas – Hipótese em que a autora, na época gestante, passou mal e não obteve atendimento médico especializado ou hospedagem – Fornecimento de um único voucher para alimentação – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Sentença

Ementa:
"CONTRATO – Transporte aéreo nacional – Aplicação do CDC - Cancelamento de voo – Falha na prestação do serviço – Atraso de mais quinze horas – Hipótese em que a autora, na época gestante, passou mal e não obteve atendimento médico especializado ou hospedagem – Fornecimento de um único voucher para alimentação – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Sentença mantida – Recurso improvido."